Tribunal: TJES
Processo: 5002765-88.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Despejo por Denúncia Vazia
Data de julgamento: 2022-10-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002765-88.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: TCVV TERMINAL DE CONTAINER VILA VELHA LTDA
AGRAVADO: LUIZ CARLOS LARANJA GONCALVES
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 019 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 023 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento nº 5002765-88.2022.8.08.0000

Embargante: TCVV Terminal de Container Vila Velha Ltda

Embargado: Luiz Carlos Laranja Gonçalves

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por TCVV Terminal de Container Vila Velha Ltda contra o acórdão (ID nº 2947376) que, à unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento por ele interposto.

Em suas razões (ID nº 3180616) o embargante aduz, em síntese, que há (a) omissão acerca da aplicação analógica da Lei n° 14.216/21, havendo o e. Supremo Tribunal Federal prorrogado a manutenção da suspensão de despejo na ADPF 828; (b) contradição, pois ela informou a dificuldade em sair em 30 (trinta) dias do imóvel, não sendo um tempo hábil para que consiga contatar com as empresas para que façam as retiradas dos contêineres e para que desfaça os vínculos empregatícios e com seus fornecedores, pugnando por um prazo de 12 (doze) meses.

Contrarrazões ofertadas pelo recorrido (ID nº 3256324), pelo não provimento do recurso.

É o relatório. Peço dia para julgamento.

Vitória, 27 de setembro de 2022.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão do dia 17.10.2022

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior - Acompanhar a Relatora.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Os embargos declaratórios possuem efeito devolutivo restrito, de forma que o reexame da matéria está limitado à ocorrência das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC.

Ainda quando manejados com a finalidade de prequestionamento, os aclaratórios não podem ser acolhidos se ausente omissão, contradição ou obscuridade no julgado embargado. (EDcl no AgRg no REsp 1620209/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 30/03/2017, DJe 07/04/2017)

Inexiste a omissão apontada. O acórdão foi claro ao expor os motivos pelos quais são inaplicáveis ao presente caso a decisão proferida pelo e. STF na ADPF 828 e os efeitos da Lei nº 14.216/2021, como se extrai do seguinte excerto do voto condutor:

“
Além disso, inaplicável ao presente caso
o que restou determinado em
d
ecisão
proferida pelo
e. STF na ADPF 828.
O
e. Supremo Tribunal Federal não suspendeu de forma irrestrita e indistinta toda e qualquer ordem de despejo em território nacional, limitando-se a
prorrogar
a vigência da medida cautelar até 31.03.2022
e

determinando
expressamente
que
a
suspensão
das ordens de desocupação e despejo
sigam
os parâmetros fixados
pela Lei n° 14.216/2021.

P
osteriormente, o relator, eminente Ministro Roberto Barroso, e
stende
u
o “prazo da medida cautelar anterior, nos termos em que proferida, a fim de que os direitos assegurados pela Lei nº 14.216/2021, para as áreas urbanas e rurais, sigam vigentes até 30 de junho de 2022.”.

Resta claro, portanto, que a suspensão das ordens de despejo estão condicionadas ao preenchimento dos requisitos fixados na referida lei.

A citada Lei nº 14.216/2021, contudo, visa a proteger pessoas vulneráveis que, em meio à crise de Covid-19, não têm mais condições de cumprir com suas obrigações, motivo pelo qual estabeleceu limites para valores de locações.

Nos termos do art. 4º da

Lei nº 14.216/2021, a proibição de concessão de liminar para desocupação de imóvel urbano nas ações de despejo a que se referem os
incisos I, II, V, VII, VIII e IX do § 1º do art. 59 da Lei nº 8.245/1991
,
somente se aplica aos contratos cujo valor mensal do aluguel não seja superior a R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), em caso de locação de imóvel não residencial,
situação muito distante da que ora se aprecia, cujo
valor mensal pago a título de aluguel perfaz a quantia de R
$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).”

Tampouco há que se falar em contradição. Nos termos do entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça “
A contradição que vicia o julgado de nulidade é a interna, em que se constata uma inadequação lógica entre a fundamentação posta e a conclusão adotada
” (EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1410905/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/08/2020, DJe 14/08/2020)

O acórdão foi claro em suas conclusões, sendo expostos os fundamentos pelos quais concluiu-se que o prazo concedido pelo magistrado de 1º grau para a desocupação voluntária do imóvel afigurava-se razoável e suficiente. Senão, vejamos:

“
Quanto ao prazo de 30 (trinta) dias concedido pelo magistrado de 1º grau para a desocupação voluntária do imóvel, verifico que se afigura razoável e suficiente. Afinal,
desde o momento em que recebeu a notificação premonitória, a saber, em 03.02.22, a recorrente
fora cientificada do
intento de retomada do imóvel pelo proprietário,
dispondo, portanto, dos últimos
0
5

(cinco
) meses para organizar sua saída do imóvel, sendo prudente,
nes
s
e contexto,
a
manutenção do prazo de 30 (trinta) dias.”

Resta claro que o embargante pretende discutir o acerto da decisão, mediante alteração do conteúdo do acórdão embargado, especialmente com a dilação do prazo já fixado, não sendo essa a finalidade dos aclaratórios. Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO. LOCAÇÃO DE IMÓVEL. NULIDADE DE CITAÇÃO. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489, § 1º, IV e V, e 1.022 do CPC/2015 NÃO CONFIGURADA. MERO INCONFORMISMO COM O JULGADO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. REANÁLISE DE PROVAS E INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. ÓBICE DAS SÚMULAS 5 E 7/STJ. (...) 2. A pretensão contida nos embargos de declaração opostos na origem se mostra direcionada à discussão acerca da correção ou não do que foi julgado pela instância de origem. 3. A intenção de rediscussão do que foi decido pela Corte a quo não enseja oposição dos aclaratórios, porquanto os embargos de declaração não constituem meio idôneo a sanar eventual error in judicando, não lhes sendo atribuível efeitos infringentes caso não haja, de fato, omissão, obscuridade ou contradição. (...) 10. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1270226/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2018, DJe 26/06/2018)

Diante do exposto,
rejeito os embargos de declaração
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Inexiste a omissão apontada. O acórdão foi claro ao expor os motivos pelos quais são inaplicáveis ao presente caso a decisão proferida pelo e. STF na ADPF 828 e os efeitos da Lei nº 14.216/2021.

2. Tampouco há que se falar em contradição. O acórdão foi claro em suas conclusões, sendo expostos os fundamentos pelos quais concluiu-se que o prazo concedido pelo magistrado de 1º grau para a desocupação voluntária do imóvel afigurava-se razoável e suficiente.

3. Embargos de declaração rejeitados.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 18 de outubro de 2022.

RELATOR
A

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.